Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes. Restrição da liberdade da vítima. Emprego de arma de fogo. Alegação defensiva de existência de contradições no decisum embargado. Improcedência. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.